Tribunal: CARF
Processo: 10882.904620/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.904620/2010-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.257 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PEB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. - ME (SUCESSORA DE
EMPLAL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de
IPI relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes
pelo SIMPLES.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido
documento, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que
não implique modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor
do débito compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer
outra modificação que implique sua modificação substancial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para reverter as
glosas relativas ao não cadastro do estabelecimento emitente da Nota Fiscal no CNPJ.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904620/2010-75
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo questionamento feito pela recorrente em
decorrência do reconhecimento parcial de direito creditório pleiteado pela empresa relativo a
ressarcimento de credito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ensejando a
homologação parcial das compensações vinculada.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que deferiu parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$
148.385,95 e homologou as compensações somente no limite deste valor, em razão dos
seguintes motivos:
a) Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos (motivo 7: aquisição de
empresa optante do Simples Federal e motivo 2 : CNPJ não cadastrado);
Em decorrência das constatações, o crédito foi insuficiente para compensar os valores
pretendidos, fato que resultou na cobrança de R$ 33.848,85 (valor original) em débitos
da contribuinte.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando o que segue:
A glosa dos créditos de IPI escriturados pela Requerente com base nas notas fiscais
emitidas pela Embrapel, se deu com base na equivocada premissa de que esta seria
optante pelo SIMPLES.
Ocorre que a empresa em questão, de razão social EMBRAPEL DISTRIBUIDORA DE
PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., CNPJ n° 05.862.877/0001-05, não é e não era
optante pelo SIMPLES a época em que as referidas notas fiscais foram emitidas,
recebidas e escrituradas pela Requerente.
Prova disso é que as referidas notas fiscais emitidas pela Embrapel possuem o destaque
do IPI e suportam a escrituração realizada pela Requerente com aproveitamento do
imposto. Caso a Embrapel fosse optante pelo SIMPLES a época em que as notas fiscais
foram emitidas, estaria sujeita as disposições do artigo 119 do Decreto 4.544/02
(Regulamento do IPI vigente a época) e teria sido obrigada a não destacar o imposto nas
notas fiscais, fazendo constar a declaração: "OPTANTE PELO SIMPLES".
Em reforço, junta-se à presente, certificado obtido junto ao portal oficial do SIMPLES
na internet www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional, comprobatório de que a
Embrapel não é e nunca foi optante pelo SIMPLES (doc.08).
No que se refere às notas fiscais emitidas pela própria Requerente, a glosa dos créditos
de IPI se deu por conta do não reconhecimento do CNPJ utilizado tanto para
escrituração das notas fiscais no livro registro de entradas, quanto para preenchimento
de cada PER/DCOMP reclamado.
Ressalte-se, que se trata de notas fiscais emitidas em razão da entrada de mercadorias
em operações de importação e que, por erro de fato, ao invés de a Requerente se utilizar
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do PER/DCOMP, deixou o
campo correspondente sem preenchimento (por conta de o fornecedor no exterior não
possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse automaticamente um número
aleatório e não existente.
De fato, por equivoco, a Requerente não se utilizou do CNPJ do emitente (que no caso
seria seu próprio CNPJ, por se tratar de notas fiscais de entrada), conforme prevê a
legislação do IPI (art. 456, § 2°, II do Decreto 7.212/10). Configurado, portanto, erro de
fato.
Todavia, ainda que se possa entender a razão (erro) da glosa dos créditos pelo simples
cruzamento eletrônico de dados, tem-se que esta não pode prevalecer, uma vez que, nos
termos da legislação tributária em vigor, é legitimo o aproveitamento (como crédito) do
IPI destacado nas notas fiscais de entrada acima citadas.
Isto porque, em função da atividade exercida pela Requerente, as notas fiscais (apesar
de terem sido escrituradas com CNPJ equivocado) serviram justamente a guarnecer a
aquisição de matérias-primas.
Por fim, solicitou a reforma do r. despacho decisório de modo a:
1. Confirmar a existência do crédito total objeto do pedido de ressarcimento,
haja vista ajuntada de toda documentação comprobatória;
2. Por conseguinte, homologar a totalidade das compensações declaradas no
PER/DCOMP e reconhecer a extinção do crédito tributário nos termos do artigo
156, II do CTN; e, por fim
3. Obstar a inscrição em divida ativa e a respectiva cobrança executiva do
pretenso crédito tributário em favor da União.
Para melhor convencimento deste julgador e, em respeito ao princípio da verdade
material, o processo foi baixado em diligência, para que a contribuinte fosse intimada a :
1. apresentar cópia do Contrato Social vigente à época dos fatos (2° trimestre de
2006), em específico da Cláusula Primeira do contrato social, que trata da
denominação social, sede, foro, OBJETIVO SOCIAL e duração de sociedade;
2. apresentar cópias das guias de importação ou/e outros documentos que dão
respaldo às notas fiscais de entrada de n°s 68725; 69253 e 70422;
3. elencar quais os produtos fabricados pela empresa à época dos fatos, os
insumos utilizados para a produção de cada produto, esclarecer seu processo
produtivo e em específico, o uso do Alumínio neste processo.
A intimação foi devolvida e após o período da ciência por Edital, sem pronunciamento
da empresa, o processo foi devolvido a esta DRJ para prosseguimento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/ Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-64.259 - 8a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 259
a 265)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. CRÉDITOS INDEVIDOS. São insuscetíveis de aproveitamento os créditos
de IPI concernentes aos insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa. Ao tempo da emissão das notas fiscais com créditos
indevidos, a empresa emitente encontrava-se, de fato e de direito, incluída no regime
simplificado.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

ÔNUS DA PROVA.
É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente foi devidamente cientificada em 08/03/2017, pelo recebimento do
Acórdão de primeira instância, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
268).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 07/04/2017, consoante o Recibo de entrega de documentos digitais (doc. fls. 313),
firmado e datado pelo unidade preparadora, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls.
317 a 341), por meio do qual alega, em síntese, que:
a) explora a atividade de indústria e comércio de embalagens industriais rígidas
e flexíveis fabricadas em materiais plásticos e estruturas compostas de outros
materiais, fornecidas a outras indústrias que delas se utilizam como insumo, e, em
razão da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens tributados, requereu o crédito que pretendia utilizar para a
compensação com débitos vincendos de PIS e COFINS não cumulativos;
b) sucessora da EMPLAL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, solicitou em
20/08/2013 Distrato Social perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e,
nos termos do documento, seu único sócio, Amauri Alvarez, teria declarado
expressamente extinta a Razão Social, oportunidade em que, deixando expresso o
seu endereço, avocou a responsabilidade pelo ativo e passivo da firma, bem como
dos documentos e livros contábeis fiscais;
c) a baixa da empresa não foi permitida, de forma que, desde de 04/09/2013, a
empresa encontra-se suspensa por baixa não permitida e, por expressa previsão da
IN RFB n° 1634/2016, na situação cadastral da empresa suspensa foram
expurgados diversos dados, em especial o endereço (físico) e o endereço
eletrônico;
d) não obstante a suspensão do CNPJ e consequentemente das atividades
empresariais da empresa, em 04/07/2016, foi enviado Termo de Diligência pela
DRJ requisitando informações para a Autoridade Julgadora, mas, “por óbvio, o
Termo de Diligência não foi recebido no endereço indicado, de tal forma que
procedeu-se o julgamento de mérito sem os necessário esclarecimentos
solicitados na diligência”;
e) a impossibilidade de responder devidamente aos termos da Diligência
solicitada teria trazido graves danos à empresa, pois, como ressalta o Acórdão
exarado, o julgador teria entendido necessário "esclarecer melhor os 'erros'
cometidos pela empresa", mas, crendo que a "empresa preferiu calar-se", não
considerou as razões de defesa oferecida na Manifestação de Inconformidade e
terminou por julgar improcedente seu pleito;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

f)
estaria comprovado que a falta da intimação preteriu seu direito de defesa, de
forma que desde já reclama a aplicação o art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972,
para que seja promovida a nulidade da decisão proferida;
g) possuía diversos fornecedores para manter o seu processo produtivo e nas
aquisições de produtos, quando autorizado pelo art. 11 da Lei n° 9.779/99, ao
adquirir matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização, tomava o crédito das operações no valor total do IPI
destacado da Nota Fiscal e pago, situação a qual não se distingue das aquisições
da empresa COMPEL, fornecedora de sacos plásticos utilizados pela empresa, ora
glosadas;
h) não obstante o destaque e registro o do IPI pago, os créditos das operações
foram glosados por questões alheias à empresa, envolvendo única e
exclusivamente sua fornecedora, pois, “como bem demonstra o art. 203 do
RIPI/02, se o IPI destacado foi repassado aos Cofres Públicos ou não, a
responsabilidade é do fornecedor, já que, afinal, foi o eleito pela legislação como
responsável por tal atribuição” e, se houve algum erro em meio a esta operação,
não foi a empresa que cometeu, de forma que “não pode ser prejudicada pelo
"erro" da fornecedora”;
i)
a segunda glosa teria decorrido de notas fiscais emitidas em razão da entrada
de mercadorias em operações de importação e, por erro de fato, ao invés de se
utilizar de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do PER/DCOMP,
teria deixado o campo correspondente sem preenchimento, “(em razão de o
fornecedor no exterior não possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse
automaticamente um número aleatório e não existente”, configurando portanto
erro de procedimento e de caráter formal;
j)
o insumo de cujo IPI foi creditado se refere a importação de alumínio e o
valor creditado corresponde ao IPI pago no ato do desembaraço aduaneiro e
destacado nas notas de entrada, então “o que justifica o crédito não é a emissão da
nota fiscal pelo fornecedor, mas o IPI pago no desembaraço, representado nas
Notas Fiscais de entrada - já acostadas aos autos”;
k) as Declarações de Importação que comprovariam as importações apontadas
“sempre estiveram à disposição de consulta pela Receita Federal, bem como pela
própria autoridade julgadora”, de forma que, “em primazia ao princípio da
verdade material, elas poderiam ter sido verificadas pela autoridade julgadora”
e “para ratificar as o direito em lide a Recorrente solicitou na Inspetoria da
Secretaria da Receita Federal (doc. 07) as cópias das da Declaração de
Importação que embasaram a emissão das notas de entrada”, destacando que “a
impossibilidade da emissão das Declarações de Importação pela própria
Recorrente através do SISCOMEX deve-se ao fato da Recorrente estar com o
CNPJ suspenso o que impossibilita o acesso ao sistema”;
l)
em caso idêntico ao presente, a Receita Federal teria reconhecido o direito de
crédito, prevalecendo a Verdade Material em detrimento de questões formais, e,
restando demonstrado inequívoca e documentalmente que houve apenas erro de
fato, seria “imperioso concluir que merece reforma o conteúdo do despacho que
reconheceu apenas parcela do crédito requerido como disponível para
compensação de débitos”;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

m) não teve como ser manifestar acerca da Diligência expedida pela Autoridade
Julgadora, mas, na solicitação de informações, o julgador teria requisitado, dentre
outras solicitações, a apresentação do Contrato social vigente na época dos fato,
de forma que entende importante deixar claro que “a produção de embalagens
industriais envolvia a utilização e materiais plásticos e/ou estruturas compostas
de outros materiais”, ou seja, “nunca houve nenhum óbice para a utilização do
alumínio no processo de industrialização da Recorrente, e sendo esse
inquestionavelmente um dos componentes envolvidos da produção”, momento a
partir do qual passa a descrever seu processo produtivo e a utilização do insumo
glosado neste processo.
Posteriormente, em complementação ao comprovante de que teria solicitado cópia
das Declaração de Importação, juntado ao Recurso Voluntário, requereu a juntada das DI
requeridas e que embasariam a emissão das notas de entrada, e nas quais estaria demonstrado o
destaque do IPI no desembaraço aduaneiro, e, como prova da fabricação e venda das embalagens
plásticas rígidas em polipropileno, juntou ainda o que alega ser uma amostragem das Notas
Fiscais de saída destes produtos (docs. fls. 433 a 476).
À vista do exposto, requer “em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório
para que seja proferido novo julgamento pela DRJ” e, “caso a preliminar não seja reconhecida,
que seja dado provimento a este Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito ao
crédito, bem como, para que seja integralmente homologada a compensação declarada nos
PER/DCOMP n°. 1268446069.070410.1.7.01-0542 e 12684.46069.070410.1.7.01-0542”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto,
por cerceamento do direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A recorrente defende a nulidade do Acórdão recorrido por entender que a
impossibilidade de responder devidamente aos termos de diligência, por ter sido esta
encaminhada a endereço da empresa se encontrava suspensa e não ao endereço de seu sócio
responsável, teria trazido grave prejuízo à sua defesa, levando a autoridade julgadora de primeira
instância a não considerar os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade.
Bem, compulsando o que consta dos autos, vejo realmente que a Intimação para
prestar informações, formalizada em decorrência da Resolução no 14-3471 - 8a Turma da
DRJ/POR (doc. fls. 251 a 253), foi encaminhada ao endereço de cadastro da empresa no CNPJ e
devolvida pelos Correios, como alega a recorrente.
Contudo, também observo que a unidade preparadora providenciou a fixação de
Edital nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, intimando a recorrente a
comparecer à unidade para tomar ciência da Intimação da DRJ/Ribeirão Preto para apresentar os
documentos requeridos, por não ter sido localizada no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da
Receita Federal.
Ora, não há qualquer mácula no procedimento adotado pela unidade
jurisdicionante nesse sentido, visto que foi realizado em estrita observância ao art. 23 do Decreto
no 70.235/722, como visto.

2 Decreto no 70.235/72
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada
com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 1° Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

A teor do disposto no inciso II do caput do mesmo artigo e no inciso I de seu § 4o,
para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
No processo administrativo fiscal, não há nenhum amparo legal para que as
intimações sejam endereçadas a domicílios distintos daqueles previstos no Decreto no 70.235/72,
como o endereço do sócio administrador, pois a regra no processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários, quanto às intimações por via postal, é o
endereçamento da correspondência ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
O § 1o do mesmo art. 23 também é expresso ao dispor que, quando resultar
improfícua a intimação pessoal, postal ou por meio eletrônico, esta poderá ser feita por edital
publicado uma única vez em órgão da imprensa oficial local, procedimento adotado no caso dos
autos.
Ademais, não vejo prejuízo ao exercício do direito de defesa. A recorrente vem
exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o deferimento parcial de seu
pleito e sua manutenção em decisão de primeira instância, tendo ao longo do presente litígio
diversas oportunidade de contestar as razões que levaram ao não reconhecimento do direito ao
crédito ter e de juntar os documentos e informações que poderiam comprovar suas alegações.
Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no
70.235/72. A decisão de piso apontou de maneira clara e fundamentada todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.

Análise do mérito

Trata-se de questionamento decorrente do deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento conjugado com Declaração de Compensação formulado no PER/DCOMP no
12684.46069.070410.1.7.01-0542, de 01/04/2010 (doc. fls. 003 a 071), por meio do qual a
recorrente pleiteava o direito a crédito de IPI em montante de R$ 182.328,09, relativo ao 2o
Trimestre/2006, os quais pretendia ver compensados com débitos de PIS/PASEP e COFINS
relativos aos períodos de apuração JUN/2006.
O crédito vindicado foi parcialmente deferido pela unidade jurisdicionante,
DRF/Osasco, que considerou os R$ 148.385,95 reconhecidos insuficientes para compensar a
totalidade dos débitos da DCOMP.
Vejamos. No Despacho Decisório é possível verificar glosas efetuadas pela
autoridade competente foram referentes a “2 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não
cadastrado no CNPJ” - (CNPJ no 99.999.997/0224-14) - e “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES” - (CNPJ no 07.316.064/0001-45):

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)”(grifei)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

Analisando detalhadamente o mérito da questão, vejo que, relativamente às glosas
associadas a fornecedores optantes pelo Simples, a recorrente não contesta a afirmação da
decisão de piso de que o CNPJ emitente das Notas Fiscais glosadas era optante pelo Simples
Federal. Sustenta somente que os créditos das operações foram glosados por questões alheias à
empresa, envolvendo única e exclusivamente a fornecedora, que seguia o que estabelecia a
legislação vigente e que não pode ser prejudicada por erro de fornecedor.
Ora, o § 5o do art. 5o da Lei no 9.317/19963, que instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, já deixava claro que inscrição no SIMPLES vedava, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
Tal vedação, mesmo tendo sido posteriormente revogado o referido dispositivo
pela Lei Complementar no 123/2006, foi expressamente mantida pelo art. 23 desta última4. A

3 Lei no 9.317/1996
“Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será
determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
ao IPI e ao ICMS.
(...)”

4 Lei Complementar no 123/2006
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

fruição de créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
também era expressamente vedada pelo art. 166 do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do
IPI)/2002, vigente à época5.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para a reversão das glosas
associadas às aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES. A simples
alegação de que o crédito indevido teria decorrido de procedimentos incorretos de seus
fornecedores não tem o condão de afastar vedação expressa em Lei.
Quanto à glosa de créditos decorrentes de fornecedores com estabelecimentos não
cadastrados no CNPJ, a recorrente tem arguido que esta teria decorrido de erro no preenchimento
da DCOMP relativamente ao CNPJ emissor das Notas Fiscais de entrada, as quais, segundo a
empresa, seriam de sua própria emissão para formalizar a entrada de insumos objeto de
operações de importação promovidas por ela. Sustenta ainda que teria deixado sem
preenchimento o correspondente campo do CNPJ no PER/DCOMP, pois o fornecedor no
exterior não possuía CNPJ, e, por essa razão, o sistema teria automaticamente atribuído um
número de CNPJ aleatório e inexistente.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida por considerar, o colegiado de piso,
que somente a escrituração e as notas fiscais apresentadas seriam insuficientes para comprovar o
direito ao crédito, à vista da ausência de documentos que comprovassem a importação (fls. 262 e
ss. – destaques nossos):
“CNPJ INEXISTENTE. IMPORTAÇÃO.
A manifestante alegou o não reconhecimento do CNPJ utilizado para escrituração das
notas fiscais se deu pelo fato de tratar-se de notas fiscais emitidas em razão da entrada
de mercadorias em operações de importação e que, por erro de fato, ao invés de a
Requerente se utilizar de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do
PER/DCOMP, deixou o campo correspondente sem preenchimento (por conta de o
fornecedor no exterior não possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse
automaticamente um número aleatório e não existente.
Alegou ser legitimo o aproveitamento (como crédito) do IPI destacado nas notas fiscais
de entrada acima citadas, em função da atividade exercida pela Requerente, já que as
notas fiscais (apesar de terem sido escrituradas com CNPJ equivocado) serviram
justamente a guarnecer a aquisição de matérias-primas.
Pois bem, este julgador entendeu necessário esclarecer melhor este "erro"
cometido pela empresa, já que somente a nota fiscal de entrada e sua escrituração
não tem o condão de dar direito ao ressarcimento solicitado. Portanto, foi solicitado
à empresa a apresentar as guias de importação ou qualquer outro documento que
comprovasse a importação dos produtos que dessem respaldo às notas fiscais de
entradas das mercadorias emitidas por ela e que indicasse onde essas mercadorias eram
utilizadas em seu processo produtivo.
A empresa preferiu calar-se. Não trouxe qualquer documento comprobatório
solicitado.
Não vejo como somente os documentos juntados aos autos possam comprovar o
que alega a contribuinte em sua manifestação. A nota fiscal de entrada de sua

“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à
apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional”

5 Decreto no 4.544, de 2002
“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117, não
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o)”.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

emissão, sem os documentos que comprovem a importação dos produtos e
justifiquem sua emissão não lhe sustentam. A comprovação de que o produto
importado foi usado na industrialização da empresa também é crucial para
caracterizá-lo como insumo.
É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
É ônus da interessada fazer prova do que alega em sua defesa”.

Nesse aspecto, entendo que parece existir razão a recorrente. As Notas Fiscais de
entrada e as Declaração de Importação juntadas aos autos apontam para a possibilidade da
ocorrência do erro material alegado.
Contudo, o reconhecimento do direito ao crédito em atendimento à argumentação
da recorrente poderia representar efetivamente uma nova compensação, em bases diversas
daquelas formalizadas originalmente na DCOMP transmitida pelo requerente, implicando
retificação de ofício da Declaração para a preenchimento/substituição de dados nela constantes,
alheia à competência deste Conselho.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria6, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Tais restrições refletem a impossibilidade de retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante antes de notificado o lançamento, nos termos do 1o do art. 147 do
CTN7. No âmbito da DCOMP, este momento deve ser entendido como aquele em que a

6 IN SRF no 900, de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
7 Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

autoridade administrativa toma conhecimento da compensação declarada e decide sobre sua
homologação, dando ciência ao contribuinte.
Nesse sentido, promover a retificação da compensação declarada em virtude da
constatação de erro substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com
relevância para o direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito,
aumento do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente
qualquer outra modificação que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a
formulação de uma nova declaração, ainda que com o mesmo débito, a qual deve ser objeto de
nova análise.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada pode ser objeto de retificação de
ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir sua revisão. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Erros como esse geralmente se tornam de conhecimento do contribuinte por
ocasião da ciência do Despacho Decisório. Entendimento diverso poderia levar o contribuinte a
uma situação em que não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original devido à restrição temporal e tampouco pode ter o erro saneado no processo
administrativo, estabelecendo uma preclusão que o impossibilitaria de recuperar o pagamento
indevido. Resta-lhe somente o caminho da instauração do litígio, como no caso dos autos.
Me alinho então ao entendimento que contempla a aplicação de uma interpretação
menos restritiva a respeito da possibilidade de se acolher pleitos que impliquem retificação da
DCOMP, restrito a casos de inexatidão material no preenchimento do documento, devidamente
comprovada, e desde que não impliquem modificação da natureza ou origem do crédito, aumento
do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente qualquer outra
modificação que implique sua modificação substancial.
Nesse sentido, considerando que a recorrente trouxe aos autos os documentos que
comprovam a efetiva importação do insumo e apontam para a existência do direito ao crédito,
penso que deve ser revertida a glosa relativa ao CNPJ do estabelecimento emissor.
Conclusões
Pelo exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão de primeira
instância para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
relativas ao não cadastro do estabelecimento emitente da Nota Fiscal no CNPJ.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.257 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904620/2010-75

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital